Tribunal: TJSP
Processo: 1015196-80.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Débito inexigível. Inscrição indevida em cadastros negativos de proteção ao crédito. Dano moral presumido. Indenização corretamente arbitrada. Honorários advocatícios, porém, reduzidos. Sentença reformada. Recurso provido em parte.